Tribunal: TJPA
Processo: 0019413-08.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O EM APELA??O. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. OMISS?O QUANTO A PRESCRI??O BIENAL E QUINQUENAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PAR?. CONSECT?RIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I- Os Embargos de Declara??o devem ser opostos t?o somente nas hip?teses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradi??o, erro material ou omiss?o sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. II- O prazo prescricional para a cobran?a de d?bito relativo ao FGTS em face da Fazenda P?blica ? de cinco anos, pois, o Decreto n? 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.III- Ainda que o contrato do embargado tenha sido rescindido em 31/01/2010 e a a??o ajuizada em 09/06/2011, o Superior Tribunal de Justi?a possui entendimento pac?fico de que a prescri??o quinquenal prevista no art. 1? do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou a??o contra a Fazenda P?blica, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da rela??o jur?dica estabelecida entre a Administra??o P?blica e o particular. IV- Ressalto que o tema em quest?o est? relacionado ?s verbas advindas do v?nculo de contrato tempor?rio, ou seja, trata-se de rela??o de natureza administrativa, o que afasta a incid?ncia do art. 7?, XXIX da CF/88, porquanto afeto ?s rela??es de trato celetista.V- Analisando os autos, verifica-se que a Ag?ncia de Defesa Agropecu?ria do Estado do Par? - ADEPAR?, de fato, ? a ?nica parte leg?tima para integrar a presente lide, vez que goza de personalidade jur?dica pr?pria, bem como, foi a parte respons?vel pela contrata??o da embargada. Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Par? acolhida.VI- N?o mais persistem os motivos para a suspens?o do julgamento do Tema 810 do STF, pois os Embargos de Declara??o vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) j? foram julgados, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), j? transitou em julgado, de modo que recurso de Embargos de Declara??o opostos pelo Estado no Par?, perdeu o objeto.VII- Embargos de declara??o conhecidos e parcialmente providos.Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores que integram a 1? Turma de Direito P?blico do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, ? unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plen?rio virtual da 1? TURMA DE DIREITO P?BLICO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO PAR?, aos vinte e cinco dias do m?s de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.Bel?m, 25 de janeiro de 2021. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO N° 0019413-08.2011.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
EMBARGADO: HUIMARA PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA- OAB/PA 18.002
ADVOGADO: MICHEL COELHO - OAB/PA Nº 22.414
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FGTS. OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I-

Os Embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.
II-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.
III-

Ainda que o contrato do embargado tenha sido rescindido em 31/01/2010 e a ação ajuizada em 09/06/2011, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
IV-

Ressalto que o tema em questão está relacionado às verbas advindas do vínculo de contrato temporário, ou seja, trata-se de relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do art. 7°, XXIX da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.
V-

Analisando os autos, verifica-se que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, de fato, é a única parte legítima para integrar a presente lide, vez que goza de personalidade jurídica própria, bem como, foi a parte responsável pela contratação da embargada. Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Pará acolhida.
VI-

Não mais persistem os motivos para a suspensão do julgamento do Tema 810 do STF, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foram julgados, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado, de modo que recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado no Pará, perdeu o objeto.
VII-

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO N° 0019413-08.2011.8.14.0301
EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
EMBARGADO: HUIMARA PINTO DE ALMEIDA
ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA- OAB/PA 18.002
ADVOGADO: MICHEL COELHO - OAB/PA Nº 22.414
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O
(fls. 173/189)

opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão nº 201.726 (fls. 162/172) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Huimara Pinto de Almeida.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.SENTENÇA ILÍQUIDA.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS NA FORMA PREVISTA PELO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe. III- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. IV- Tendo em vista a suspensão do RE 870.957/SE (Tema 810 STF), que trata a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, há de se considerar o recurso paradigma REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que determinou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. V- Levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que, sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE). VI- Destarte, em observância a data da sentença que se deu em 2011, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto aos juros de mora deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. VII- Ainda, no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida; VIII- Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação. IX- Em sede de reexame necessário, reformo a sentença vergastada.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso pois, apesar de ter mencionado que deve ser aplicável a prescrição quinquenal, não motivou ou se pronunciou sobre as razões jurídicas da não aplicação da prescrição bienal, tampouco sobre o prequestionamento do art. 7°, XXIX da CF/88.

Aponta que o contrato do embargado foi rescindido em abril de 2003 e a ação foi ajuizada somente em junho de 2011, ou seja, prazo superior aos dois anos permitidos constitucionalmente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada referente à alegação de que se a negativa da prescrição bienal não estaria ensejando ofensa ao art. 7°, XXIX da CF/88.

Além disso, alega que embora a decisão embargada tenha limitado a condenação à prescrição quinquenal em relação ao
quantum
, não abordou a respeito da prescrição quinquenal do próprio fundo de direito em face do Estado do Pará.

Sustenta a ocorrência de omissão com relação a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da ADEPARÁ possuir personalidade jurídica própria.

Por último, alega omissão do julgado com relação a inaplicabilidade do IPCA-E, face a suspensão dos efeitos do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

Desse modo, requer esclarecimento sobre a aplicação do disposto no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

De acordo com fls. (192/194), a embargada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
1
.

Quanto ao pagamento de FGTS, já foi explanado adequadamente no acórdão recorrido, o qual foi pautado em julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais, fora reconhecido o direito à percepção do FGTS a servidor temporário, à mingua da nulidade da admissão, a qual,
in casu
, fora efetivada com fundamento na Lei n. 5810/1994.

DA PRESCRIÇÃO BIENAL

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso pois, apesar de ter mencionado que deve ser aplicável a prescrição quinquenal, não motivou ou se pronunciou sobre as razões jurídicas da não aplicação da prescrição bienal, tampouco sobre o prequestionamento do art. 7°, XXIX da CF/88.

Analisando os autos, verifico que o contrato do embargado foi rescindido em 31/01/2010 e a ação ajuizada em 09/06/2011.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Por fim, ressalto que o tema em questão está relacionado às verbas advindas do vínculo de contrato temporário, ou seja, trata-se de relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do art. 7°, XXIX da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).
(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.
(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE. 1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação
. 2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.
3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará
. 4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02).
Prejudicial rejeitada. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal. 8. À unanimidade.
(2018.03387056-29, 194.744, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24).

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça é de que o prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. `
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos¿
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.
2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido.¿(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Destarte, verifico que a rescisão contratual ocorreu em 31/01/2010 e o ajuizamento da ação ocorreu em 09/06/2011, portanto, está dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos adotado pelos Tribunais Pátrios, não havendo que se falar em prescrição bienal.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O embargante sustenta a ocorrência de omissão com relação a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da ADEPARÁ possuir personalidade jurídica própria.

Analisando os autos, verifica-se que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, de fato, é a única parte legítima para integrar a presente lide, vez que goza de personalidade jurídica própria, bem como, foi a parte responsável pela contratação do embargado.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARE Nº 709.212/DF (TEMA 608). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE ESTADUAL E NO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RE nº 870.974 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Ab initio mostra-se evidente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará (Adm. Direta), posto que a apelante prestou serviço para autarquia apelada (Adm. Indireta).
(...) Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso V, alínea ¿b¿, do CPC/2015, conheço e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com isso reconhecer o direito ao FGTS, todavia, respeitada a prescrição quinquenal (art. 7º, inciso XXIX, da CF/88),
ratificando a ilegitimidade passiva do Estado do Pará
. Os juros de mora e a correção monetária incidirão conforme as decisões paradigmáticas proferida pelo STF (RE nº 870.974 - Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905). Em razão da sucumbência condeno a apelada (
ADEPARÁ
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJPA, 2018.03109950-57, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-07). (grifo nosso).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. EXCLUSÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Tratam os autos do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público. II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ¿mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados¿. III - Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. IV - São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República. V- Patente o direito das recorridas de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, nem por culpa recíproca, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais. VI- Deve-se aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa; VII- Quanto aos juros e correção monetária incidentes na condenação, há de considerar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, bem como em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto ao juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança. VIII - Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma. IX- Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela FASEPA e nego provimento, nos termos da fundamentação. X - Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada.
(...)
A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, alegando que a titularidade da obrigação de autorização para pagamento fora do sistema de folha dos servidores é da Secretaria de Estado de Administração. Todavia, é pertinente deixar claro que a Fundação apelante, responsável pela contratação da autora, ora apelada, detém personalidade jurídica própria e autonomia financeira, de modo que possui capacidade para figurar como parte na demanda.
(TJPA, 2587511, 2587511, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Pará.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

O embargante alega omissão do julgado com relação a inaplicabilidade do IPCA-E, face a suspensão dos efeitos do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

Desse modo, requer esclarecimento sobre a aplicação do disposto no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Pois bem. Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração em apelação cível determinei a fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), tendo em vista a suspensão do julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957), pois o Ministro Relator Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF",
considerando que "a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida
, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas" (decisão publicada no DJe de 25/9/2018).

No entanto, o Excelso Pretório já proferiu decisão em relação a modulação dos efeitos,
in verbis:
¿
Ementa : QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 44. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.
RE 870947
ED-segundos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-100 DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020
RE 870947
ED-quartos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-101 DJe-019 DIVULG
.

Sendo assim, não mais persistem os motivos para a suspensão do presente caso, pois os Embargos de Declaração vinculados ao Tema 810- STF (RE 870.957) já foram julgados, conforme demonstrado acima e o Tema 905- STJ (REsp 1.4953146/MG), já transitou em julgado, de modo que recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado no Pará perdeu o objeto.

No julgamento do RE 870.957/SE, o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias, entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos:
¿
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

1
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLE
¿O NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇ¿O, julgado em 27/10/2010, DJ
e 25/03/2011).

4